Tribunal: STF
Processo: ARE 1553525
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Lucas Gabriel Mesquita de Souza, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Acre assim ementado:



“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PROVAS ILÍCITAS. NÃO OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE ESTADO DE FLAGRÂNCIA. CRIME PERMANENTE IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. 



1. In casu, não há que se falar em nulidade da apreensão ocorrida no domicílio do Apelante, muito menos das provas dela derivadas, já que a diligência foi autorizada pelo dono da casa, inclusive, orientando aos militares a localização das drogas, declaração registrada por audiovisual. 



2. Trata-se de crime de natureza permanente (tráfico de drogas), mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida, até mesmo porque demonstrada e comprovada as fundadas suspeitas. 



3. O consentimento do morador, para validar o ingresso de agentes estatais em sua casa e a apreensão de objetos relacionados ao crime, precisa ser voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento ou coação, o que restou demonstrado na gravação audiovisual de fls.36



 4. Conhecido e não provido.”



(TJAC, Apelação Criminal n° 0000433-90.2020.8.01.0004, Desa. Denise Bonfim, DJe 11/12/2023)



    Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se violação ao art. 5º, XI e LVI, da Constituição da República, ante a ausência de autorização judicial e de fundadas razões para o ingresso dos policiais na residência do agravante. Assevera que a natureza permanente do crime não dispensa a necessidade de fundadas razões para a invasão domiciliar sem mandado.



    Aduz a não incidência da Súmula 279/STF, visto que a finalidade do recurso não é o reexame dos aspectos fáticos e probatórios, mas a análise técnico-jurídica da violação ao dispositivo constitucional mencionado. 



    Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar o acórdão recorrido e reconhecer a nulidade das provas obtidas mediante invasão domiciliar sem mandado judicial, com a consequente absolvição do recorrente, ou, sucessivamente, que seja determinado o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido licitude da entrada em domicílio e da busca pessoal quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito (Tema 280), razão pela qual não se verifica a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    Na espécie, o juízo de primeiro grau rejeitou a preliminar aos seguintes fundamentos (Doc. 10):



    “(...)



    A defesa sustenta em seus memoriais a ilicitude da operação policial que resultou na prisão em flagrante do réu, situação capaz de ensejar, no caso em julgamento, o questionamento acerca da justa causa para a ação penal, hipótese em que poderia se falar, até mesmo, em nulidade "ab initio", desde o recebimento da denúncia, motivo pelo qual analiso a tese como preliminar. 



    Ao analisar os autos, nas palavras do próprio réu, verifico que a entrada no imóvel se deu após o Markus informar aos policiais sobre as drogas em seu interior. Transcrevo, a seguir, excerto do seu interrogatório em sede policial: 



    "QUE, o MARCUS respondeu aos policiais que havia droga na casa e indicou o local, ainda caído no chão, onde o entorpecente estava escondido (no quarto, em cima do guarda-roupa e na cozinha, em cima de um balcão)" (p. 8). 



    Em juízo, o réu confirmou o que havia à autoridade policial. Mais uma vez, afirmou que Markus, ao ser abordado por policiais, disse existir droga no interior do imóvel, em depósito, situação em que se verifica a ocorrência de crime permanente, e, em consequência, a situação de flagrância, nos termos do art. 303 do CPP, não existindo óbice para o ingresso no interior do imóvel pela polícia. Portanto, não há o que se falar em ilicitude da prova, tampouco em nulidade processual pelo recebimento da denúncia por falta de justa causa.” 



    No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Acre assim consignou (Doc. 18):



    “(...)



    Cinge, o presente recurso, acerca da nulidade das provas, eis que produzidas de maneira ilícita o que implicaria na absolvição do Apelante, posto que a entrada de policiais na residência se deu "sem nenhuma suspeita fundada ou ausência investigação concreta anterior. "



    Pois bem. 



    De início, há de se ressaltar que, em tese, se está diante de uma ofensa à cláusula constitucional de violação de domicílio. Nesse passo, é imprescindível ponderar que o crime de tráfico de droga, em quaisquer de suas modalidades, é delito de natureza permanente, de modo que em casos de flagrante delito não há que se falar em invasão de domicílio pela ausência de determinação judicial prévia, sobretudo quando militam circunstâncias fáticas que justificam o ingresso dos policiais no recinto doméstico. 



    Nessa esteira, a garantia fundamental presente no artigo 5o, inciso XI da Constituição Federal dispõe: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.", impondo-se para os casos de flagrante delito, conforme reiterada jurisprudência, que se tenham fundadas razões para o ingresso no domicílio. 



    Consta, nos autos, que a dinâmica da apreensão das drogas se deu inicialmente com a localização do Apelante e um menor de idade no fundo do quintal da residência, este último lesionado com fratura na perna, posto que, ao avistarem os militares, empreenderam fuga tentando pular a cerca, momento em que os militares deram volta e encontraram o Apelante e o menor. 



    Ademais, somente neste instante, ao serem indagados acerca do motivo da fuga, foi informado existir droga no interior da residência, inclusive, indicando os locais, momento em que os policiais lograram apreender 114 (cento e quatorze) porções de maconha, acondicionadas em plástico filme, totalizando 210g (duzentos e dez gramas), 5 rolos de papel filme, 1 dichavador e recortes de sacolas, bem como a quantia de R$ 61,00 (sessenta e um reais), conforme Auto de Apreensão de fL 112. 



    Destarte, a assertiva da ocorrência dos fatos é consubstanciada com as declarações do menor Markus Vinicius, prestadas, na mesma data da ocorrência dos fatos, ainda no interior da unidade hospitalar - por gravação audiovisual (fls. 157), estando, por ocasião, acompanhado pela namorada maior de idade e assim declarou: 



    "(...)que foi preso em flagrante por policiais militares (...) ao tentarem lhe abordar encontraram em suposta atividade de tráfico de entorpecente junto ao Lucas Gabriel; (...) Que não sabe a quantidade exata não, mas é na base dessa, trezentas gramas; Que a droga pertence a nós dois; Que comercializam entorpecentes; Que tentou se evadir da residência junto com Lucas Gabriel e se acidentou tentando pular a cerca; Que quebrou a perna; Que não foi agredido pelos policiais; Que o entorpecente foi adquirido na Bolívia; Que pagaram três mil reais; Que venderíam a porção de maconha por R$ 50,00 (cinquenta reais); Que já foi apreendido outra vez mas desta forma não; Que reside na casa junto com Lucas Gabriel; Que trafica entorpecente juntos desde quando foi morar naquela casa, cerca de três meses; Que vivem da atividade de tráfico; (...)". 



    Entretanto, há mais de dois anos da ocorrência dos fatos, em sede judicial, disse, o identificado menor de idade à época, ter sido "obrigado pelo delegado” prestar tais declarações. Todavia, as declarações seguem rumo diametralmente inverso a do Apelante Lucas Gabriel, em Juízo, embora negado a autoria do crime, sustentou que seria mero usuário de droga, momento em que afirmou que no dia dos fatos teria ido sim até o imóvel onde o menor de idade Markus Vinicius se encontrava para usarem entorpecentes, sendo que, na referida residência, o menor continha de fato as drogas que foram apreendidas e que sabia que na residência ocorria a venda de entorpecente, tanto que em algumas vezes ia até lá para usar com o menor gratuitamente e em outras oportunidades, comprando.



    Importante consignar, ainda, as declarações do Apelante, Lucas Gabriel, simetria com o que foi dito inicialmente pelo menor de idade à época, Markus Vinícius, e pelas demais testemunhas responsáveis pela prisão e apreensão da droga: que após a policia chegar até o menor e o Apelante, perguntou àqueles o por quê tinham saído correndo, ocasião em que foi declarado que correram por existir drogas guardadas no interior da residência, dizendo, com detalhes, os lugares onde a polícia podia localizar.



    Nestes termos, clara está a fundamentação e a autorização para que os policiais militares adentrassem na residência e procedesse com a apreensão, tudo isso ocorrendo com registro, inclusive, audiovisual, até mesmo porque o menor teve que ser socorrido e levado ao hospital, posto que, como dito acima, havia lesionado a perna. 



    Ademais, há de se registrar, que a Quinta Turma mudou seu posicionamento, resultando na unificação das turmas, a partir da decisão exarada no HC 616.584/RS, dimensionando, igualmente, que a autorização do morador para entrada da polícia em seu domicílio, quando não houver mandado judicial, deve ser registrada por documento por escrito ou por gravação audiovisual. 



    Como se pode constatar, a entrada dos militares na residência se deu após a informação do responsável pela casa que tinha droga no interior, inclusive, repito, com detalhes onde as mesmas encontravam-se escondidas.



    Vale registrar, que em Juízo, o menor de idade na época dos fatos, Markus Vinicius Silva, após cerca de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses, no ato já maior de idade, assim declarou: 



    "(...) doutor o que aconteceu naquele dia foi que a polícia invadiu a casa lá que a gente tava, tava fazendo uso sim de droga, jamais fazia o comércio de droga, aí a policia invadiu e no momento a gente tentou se evadir, no qual eu quebrei a perna (...) mas ninguém fazia o comercio de droga, era só uso (...); Que a versão não está sendo mudada (...) no dia que aconteceu essa situação o delegado Luis Tonini ele praticamente me obrigou a fazer esse vídeo porque se não ele não ia me transferir para Rio Branco, porque eu precisava vir pra Rio Branco por causa da minha cirurgia do meu joelho; Que era uma cirurgia de emergência; Que no tempo tava meus pais perto de mim porque eu era menor, eles viram toda a situação, ele me coagindo (...) mas não era verdade; (...)Que tenho 19 anos e me encontro preso; Que estava meus pais e minha esposa na época que era a Fernanda, tinha pessoas próximas; (...) sim, tava minha mãe e minha esposa que era maior de idade; (...)." 



    Destarte, a declaração - em Juízo - do Markus Vinícius é contrária às informações do Apelante, de modo que a tese defensiva não encontra guarida em qualquer meio probante incluído nos autos, resultando que sua versão não passa de mera alegação destituída de provas, isolada do contexto geral. 



    E sabido que o crime de tráfico de drogas é de natureza permanente, mostrando-se prescindível a ordem judicial, já que a consumação do crime se prolonga no tempo. Todavia, o Supremo Tribunal Federal - STF fixou, em repercussão geral, a tese de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito. 



    (...)



    Há também precedentes assentado por este órgão fracionário que, em se tratando de crimes permanentes, enquanto perdurarem seus efeitos, é possível a prisão em flagrante e a busca e apreensão domiciliar, independentemente de mandado judicial ou autorização do morador, inclusive à noite, desde que hajam fundadas razões de que no local há situação de flagrante delito, consoante se extrai da ementa abaixo: 



    (...)



    Portanto, as alegações do Apelante se mostra despida de qualquer elemento comprobatório aliada a prescindibilidade da ordem judicial em crimes de natureza permanente, não há qualquer ilegalidade na conduta policial. Ademais, como acima já mencionado, a entrada dos agentes públicos na residência se deu após a comunicação da existência de droga. 



    Em assim sendo, se mostrando a tese defensiva de invasão de domicílio sem lastro de probatório, voto pelo desprovimento do pedido. 



    É como voto.”



    Como visto, a entrada na residência pelos agentes policiais se deu mediante justa causa, com amparo em elementos que indicavam a suspeita de situação autorizadora do ingresso no domicílio sem mandado judicial, após os réus terem se evadido da residência ao avistarem a aproximação policial, tendo confessado, inclusive, a presença da droga na residência após serem detidos. 



    Assim, a situação de flagrante foi caracterizada, permitindo a relativização da regra constitucional, razão pela qual se verifica que o acórdão recorrido alinha-se à tese firmada no Tema de repercussão geral nº 280/STF. 



    Ademais, inexistindo prova em contrário, a palavra dos policiais militares é dotada de fé pública e presumidamente legítima, de forma que não subsistem razões para descredibilizar as declarações prestadas no caso em análise, não havendo elemento capaz de desqualificar os relatos. 



    Reforço que a posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial).



    Nessas circunstâncias, o Plenário do STF, em precedentes, já reconheceu a possibilidade da realização da diligência policial em contexto análogo, com base em elementos objetivos que corroboram a suspeita. 



    Registro, ainda, que em recente precedente emanado do Plenário desta Suprema Corte, entendeu-se que “a fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar” (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025). Transcrevo a íntegra da ementa:



    “Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Divergência opostos pelo Ministério Público contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE, apontando como paradigma o RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024, da Primeira Turma, no qual o recurso ministerial foi provido, sendo reconhecida a licitude das provas decorrentes do ingresso domiciliar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. O recebimento de denúncia anônima pelos guardas municipais, noticiando que o recorrido transportava drogas de uma residência até uma “biqueira” e “trajava camiseta cor de rosa e bermuda branca, bem como conduzia uma motocicleta, placa EOG6491”, além da fuga do réu ao avistar a guarnição, momento em que dispensou duas sacolas plásticas na qual carregava “dois kits contendo 28 porções da maconha cada”, evidenciam a existência de justa causa para a abordagem pessoal. 8. O fato de o réu afirmar que guardava mais entorpecentes em sua casa evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão “290 (duzentos e noventa) porções de maconha, pesando 340,8g, 45 (quarenta e cinco) porções de cocaína, com peso líquido de 15,8g, e 25 (vinte e cinco) pedras de ‘crack’, totalizando 7,9g.” 9. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 10. Embargos de Divergência procedentes. Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.” 



    (RE 1472570 AgR-segundo-EDv, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 24-02-2025, DJe 13-03-2025)



    No mesmo sentido: 



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial. II. Questão em discussão 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. III. Razões de decidir 3. O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Os embargos de divergência são inadmissíveis, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido resultante do acórdão embargado (art. 332, RISTF). 5. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior. IV. Dispositivo e tese 6. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem. Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 332.”



    (ARE 1493264 AgR-ED-EDv-AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Tribunal Pleno, DJe 10-03-2025)   



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA ILICITUDE DE BUSCA PESSOAL E VEICULAR. RAZÕES NÃO APRECIADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO VERIFICADA. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A BUSCA PESSOAL, VEICULAR E DOMICILIAR. ACÓRDÃO DA CORTE PAULISTA EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. [...] 3. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 4. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 5. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 6. Agravo interno desprovido.” 



    (HC 229.908-AgR, Rel. Nunes Marques, 2ª Turma, DJe 09.11.2023)



    Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento acolhido no acórdão impugnado está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial ser, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada a posteriori, visto que tais razões indicavam que dentro da casa ocorria situação de flagrante delito (Tema nº 280/RG). Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. 2. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE 1496019 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 24-02-2025, DJe 28-02-2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. FUNDADAS RAZÕES. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (ARE 1518973 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 29-11-2024)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RAZÕES INSUFICIENTES PARA INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. ACORDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 280/RG. CIRCUNSTÂNCIAS EXIGENTES. SÚMULA 279/STF. PROVIMENTO NEGADO. 1. Esta Suprema Corte, no julgamento do RE 603.616/RO, Tema nº 280 da sistemática da repercussão geral, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, assentou que, em sendo quebrado direito fundamental pelo ingresso em domicílio, sem mandado judicial, as razões dessa quebra podem e devem ser controladas a posteriori pelo Judiciário. E mais, que essas razões sejam fundadas, para além de uma mera e subjetiva suspeita, no que se sabia antes, e não depois, da diligência. 2. No caso tratado, segundo o conjunto fático-probatório demarcado pelo acórdão recorrido, tem-se a consonância com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal. E para dissentir dessa análise, inclusive de modo a eventualmente encontrar elementos que preenchessem com suficiência ou segurança as circunstâncias exigentes no caso concreto e a pronta necessidade de ingresso no imóvel sem mandado judicial, imprescindível seria o incursionamento, propriamente, nos fatos e provas, hipótese que atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE 1447060 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 06-02-2025)”



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente